Tribunal: TJDFT
Processo: 0746920-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente pedido de suspensão de descontos em conta corrente referentes a empréstimos consignados contratados durante exercício de cargo comissionado, posteriormente convertido em débito automático após exoneração.
2. A autora alegou vício na autorização de débito, comprometimento da renda e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, requerendo a suspensão dos descontos e devolução dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
i) Verificar a validade da cláusula contratual que autoriza o débito automático em conta corrente após a perda da margem consignável;
ii) Analisar a possibilidade de cancelamento unilateral da autorização de débito com base na Resolução BACEN no 4.790/2020;
iii) Avaliar a aplicação da tese firmada no Tema 1.085 do STJ à hipótese dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a autorização expressa para débito em conta corrente no contrato firmado entre as partes, não há ilegalidade na conduta da instituição financeira.
5. A Resolução BACEN no 4.790/2020 não se sobrepõe à força obrigatória dos contratos, tampouco autoriza cancelamento unilateral da cláusula de débito automático previamente pactuada.
6. A tese firmada no Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente, desde que autorizados, mesmo quando a conta é utilizada para recebimento de salários.
7. A autora, plenamente capaz e ciente das condições contratuais, não demonstrou abuso ou vício de consentimento, tampouco comprovou que os descontos comprometeram o mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Preliminar de nulidade da sentença, rejeitada.
Tese de julgamento:
É válida a cláusula contratual que autoriza o débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente, mesmo após a exoneração do servidor público, desde que previamente pactuada.
A revogação unilateral da autorização de débito não encontra respaldo legal, sendo vedada em contratos regularmente firmados.
A Resolução BACEN no 4.790/2020 não afasta a força vinculante dos contratos nem autoriza o cancelamento de cláusulas pactuadas livremente entre as partes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 246; CC, arts. 421, 422; CDC, arts. 4o, III; Resolução BACEN no 4.790/2020; Tema 1.085 do STJ.